Tribunal: STF
Processo: RE 425775
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2011-09-06
Data de publicação: 2011-09-06

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental no recurso extraordinário. Negativa de prestação jurisdicional. Não ocorrência. Princípios do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa. Ofensa reflexa. Lei Estadual nº 3.048/91. Extensão. Gratificação de Permanência e Gratificação Especial de Estímulo à Atividade. Impossibilidade. Princípio da Isonomia. Incidência da Súmula nº 339/STF. Precedentes.



    1. A jurisdição foi prestada pelo Tribunal de origem mediante decisão suficientemente fundamentada. A afronta aos princípios do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório, dos limites da coisa julgada e da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição da República.



    2. A jurisprudência desta Corte firmou entendimento no sentido da impossibilidade da extensão da Gratificação de Permanência e da Gratificação Especial de Estímulo à Atividade aos servidores que ingressaram após a vigência do art. 5º, da Lei Estadual nº 3.048/91, que extinguiu as referidas gratificações.



    3. Tampouco é dado ao Poder Judiciário proceder à equiparação de vencimentos de servidor público com fundamento no princípio da isonomia. Precedentes.



    4. Agravo regimental não provido.